Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711873-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO CAETANO LEAO, LUIZA CAETANO LEAO DA FONSECA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA GOMES LEAO DECISÃO GERALDO CAETANO LEÃO e LUÍZA CAETANO LEÃO FONSECA (irmãos do de cujus e herdeiros testamentários ) interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 59294197, autos originários) proferida no inventário dos bens deixados pelo falecimento de EXPEDITO CAETANO LEAO, cuja inventariante é a Sra. MARIA DA GLORIA GOMES LEÃO (viúva), in verbis: “As partes não se entendem quanto à partilha dos bens do falecido. As questões controvertidas são: 1) qual lei deve regular a sucessão; 2) a qualificação da meeira MARIA DA GLORIA também como herdeira necessária e o consequente efeito na delimitação da parte disponível da herança; 3) o direito de acrescer dos herdeiros testamentários GERALDO e LUIZA (irmãos do falecido), em razão da morte dos outros herdeiros exclusivamente testamentários (os outros dois irmãos do inventariado) antes da abertura da sucessão. Decido. Passados mais de quatro anos desde a abertura do inventário, não se vislumbra probabilidade razoável de autocomposição. A designação de audiência de conciliação seria inócua. A partilha deve ser julgada, impositivamente. 1. A sucessão e a legitimação para suceder são reguladas pela lei vigente ao tempo da sua abertura (CC, art. 1.787). Esse artigo encontra-se, no Código Civil, no Título “Da Sucessão em Geral”, introdutório do Livro “Do Direito das Sucessões” do CC. Logo, ele aplica-se tanto a sucessão legítima quanto à testamentária. Como a sucessão foi aberta em 17/03/2015 (certidão de óbito de id. 41194780), a lei aplicável é o Código Civil de 2002 (CC/02). 2. O cônjuge sobrevivente MARIA DA GLORIA era casado com o inventariado no regime da comunhão universal de bens (certidão de casamento de id. 41194751). Em razão do casamento, independentemente de qualquer consideração sobre direito sucessório, MARIA DA GLORIA tem direito, a título de meação, à metade do patrimônio existente quando da abertura da sucessão. Convém esclarecer, nesse ponto, pois esse é um defeito do esboço de id. 48509587, que embora o título que dá direito à meação seja o casamento, instituto do direito de família, é no processo de inventário (instituto processual preponderantemente de direito sucessório) que se declara e quantifica a meação (CPC, art. 651, II). Consequentemente, a meação deve constar do esboço de partilha. 3. A herança em sentido estrito, sobre a qual incidem as regras de direito das sucessões, é igual, assim, à metade do patrimônio existente quando da morte do inventariado (porque a herança em sentido estrito é igual a totalidade dos bens descontada a meação). 4. O inventariado não teve filhos e seus ascendentes não eram vivos quando da abertura de sua sucessão. O art. 1.829 e o art. 1.845 do CC, interpretados sistematicamente, fazem com que o cônjuge sobrevivente, quando herdeiro, seja herdeiro necessário. As únicas hipóteses em que o cônjuge supérstite é excluído da sucessão (isto é, de não ser ele herdeiro) são as da parte final do art. 1.829, I do CC: quando em concorrência com os descendentes, o regime de bens for o da comunhão universal, o de separação obrigatória ou, na comunhão parcial, o falecido só houver deixado bens particulares. Como o falecido não tinha descendentes, o art. 1.829, I parte final não é aplicável. O cônjuge supérstite é, então, não só herdeiro do falecido (art. 1.829 a contrario sensu), como também herdeiro necessário (art. 1.845). Além de não ter descendentes, o falecido não tinha ascendentes vivos quando da abertura da sucessão. O inc. II do art. 1.829 não é, então, aplicável, incidindo no caso dos autos o inc. III daquele artigo: a sucessão legítima defere-se integralmente ao cônjuge sobrevivente. 5. Como não foram arroladas despesas com funeral nem há bens sujeitos à colação, a legítima é igual à parte disponível, ambas iguais a metade da herança em sentido estrito (CC, art. 1.846 e 1.847), a qual, por sua vez, é igual a metade do patrimônio no momento da abertura da sucessão (supra). Logo, a legítima e a parte disponíveis são iguais a 1/4 (i.e. metade da metade) do patrimônio no momento da abertura da sucessão. Como a legítima pertence integralmente aos herdeiros necessários, e sendo o cônjuge sobrevivente o único herdeiro com essa qualificação, a ele toca toda a legítima, isto é, 1/4 do patrimônio existente quando da abertura da sucessão. 6. Resolvidas as questões relativas à meação, à legítima (integralmente pertencentes ao cônjuge sobrevivente) e, consequentemente, à delimitação da parte disponível, a análise deve ser direcionada ao testamento. A passagem substancial do testamento público de id. 41195017 (o qual foi homologado por sentença, id. 41195020) é a seguinte: “[...] [o testador, ora inventariado, disse ao tabelião que] podendo dispor da parte disponível de seus bens, que ora determina que por ocasião de sua morte a mesma fique pertencendo em partes iguais aos seus irmãos, JOSÉ MARIA LEÃO [...], GERALDO CAETANO LEÃO [...], LUIZA CAETANO LEÃO [...] e ANA CAETANO LEÃO [...]”. Os herdeiros testamentários José Maria e Ana faleceram antes do autor da herança (certidões de óbito de id. 41194873 - Pág. 1 e 2). O cônjuge supérstite entente que, em razão desses óbitos prévios, os quinhões testamentários que tocariam a José Maria e Ana devem retornar à legítima e, consequentemente, serem a ela (cônjuge sobrevivente) revertidos. Os herdeiros testamentários GERALDO e LUIZA, no entanto, entendem que os quinhões dos herdeiros pré-mortos devem ser acrescidos aos seus quinhões. A discussão, em termos práticos, diz respeito à aplicação do art. 1.941 do CC (que fundamenta a posição dos herdeiros testamentários) ou do art. 1.944 (favorável a meeira). Os artigos citados são os seguintes: Art. 1.941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos coerdeiros, salvo o direito do substituto. Art. 1.944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a quota vaga do nomeado. Primeiramente, apenas esclareço que, se houver direito de acrescer, o artigo aplicável é o 1.941 e não o 1.943, porque este faz remissão ao art. 1.942, que por sua vez trata de legado em sentido estrito (disposição de última vontade sobre coisa certa). Como o testamento ora analisado não trata de legado, mas de herança testamentária (seu objeto não é coisa certa, mas uma universalidade, a parte disponível da herança), os art. 1.942 e 1.943 não são aplicáveis. GERALDO e LUIZA são herdeiros (testamentários) e a morte dos outros herdeiros antes do falecimento do testador enquadra-se na expressão geral do art. 1.941 de impossibilidade de aceitação da herança. Este artigo 1.941 seria, então, o fundamento do alegado direito de acrescer alegado pelos herdeiros testamentários GERALDO e LUÍZA. Não foi nomeado substituto e GERALDO e LUÍZA foram chamados à herança pela mesma disposição testamentária. Até aqui não há controvérsia. A discussão resume-se, então, à seguinte indagação: aquela passagem acima transcrita do testamento estabeleceu quinhões determinados ou quinhões não determinados a GERALDO e LUÍZA? Se os quinhões forem “não determinados”, incide o art. 1.941, e GERALDO e LUÍZA têm o direito ao acréscimo aos seus quinhões. Em caso contrário, não há direito de acrescer e, por força do art. 1.944, os quinhões dos herdeiros pré-mortos revertem para a legítima e, consequentemente para a viúva, que é a única herdeira necessária. O falecido determinou que a parte disponível “fique pertencendo em partes iguais aos seus irmãos, JOSÉ MARIA [...], GERALDO [...], LUIZA [...] e ANA [...]”. Ao qualificar explicitamente seus quatro irmãos e determinar que a parte disponível seja dividida entre eles “em partes iguais”, o testamento tem a mesma estrutura lógica da seguinte fórmula: a JOSÉ MARIA 1⁄4 da parte disponível; a GERALDO 1⁄4 da parte disponível; a LUIZA 1⁄4 da parte disponível; e a ANA 1⁄4 da parte disponível. Os quinhões de cada herdeiro são, assim, determinados (cada um igual a 1⁄4 da parte disponível). Se os quinhões são determinados, então afasta-se a incidência do art. 1.941 e atrai-se a do art. 1.944: não há direito de acrescer os quinhões dos herdeiros pré-mortos, que devem ser transferidos para o quinhão da viúva (a única herdeira necessária). Em resumo, GERALDO e LUIZA têm, cada um, direito a 1⁄4 da parte disponível. Sendo esta igual a 1/4 do patrimônio (vide item 5, supra), GERALDO e LUIZA têm, cada um, direito a 1/16 do patrimônio existente quando da abertura da sucessão. 7. Os herdeiros GERALDO e LUIZA questionam também o valor atribuído aos bens pela inventariante. Seu questionamento baseia-se, apenas, no fato da inventariante ter declarado que os avaliou por estimativa. A impugnação dos herdeiros GERALDO e LUIZA é genérica e, termos jurídicos, carece de fundamentação. Toda valoração de um bem é feita, por definição, por algum processo estimativo. Para que se ponha em marcha o procedimento de avaliação de bens previsto na parte final do art. 630 – avaliação por oficial de justiça avaliador ou, em último caso, por perito – é necessário que se suscite dúvida concreta quanto à correção do valor atribuído aos bens, sob pena de retardar-se o avanço do inventário sem qualquer causa para tanto. Desse modo, ante a ausência de fundamentação concreta acerca da inexatidão do valor atribuído aos bens, a impugnação dos herdeiros GERALDO e LUIZA deve ser indeferida, o que implica na fixação dos valores dos bens já apresentada no último esboço de id. 48509587. 8. Ante o exposto: 8.1. Fica a inventariante (que é o cônjuge supérstite) intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar novo plano de partilha que obedeça aos parâmetros fixados nos itens 2 a 7 supra, isto é, que: a) inclua a meação no plano, igual a 1⁄2 (50%) do total de bens existente na abertura da sucessão b) atribua, para si (cônjuge supérstite), a título de herança, 3/8 (37,5%) do total de bens, fração que resulta do somatório de: i. 1⁄4 (25%) do total de bens, a título de legítima ii. 1/8 (12,5%) do total de bens, a título de reversão dos quinhões dos herdeiros testamentários pré-mortos c) atribua, para o herdeiro GERALDO, a título de herança testamentária, 1/16 (6,25%) do total de bens d) atribua, para a herdeira LUIZA, a título de herança testamentária, 1/16 (6,25%) do total de bens e) utilize, para os bens do espólio, os valores já utilizados no último esboço de id. 48509587. f) Em relação aos bens imóveis que se localizam em São Sebastião e no Condomínio Quintas do Sol são partilháveis somente os direitos aquisitivos uma vez que não são regularizados e não possuem registro em cartório de imóveis. g) preveja a alocação de recursos para pagamento do ITCD, caso ocorra a hipótese da parte final do item 8.2 infra. 8.2. No mesmo prazo anterior, a inventariante deverá, para fins de cumprimento do disposto no art. 654 do CPC: a) juntar aos autos as certidões negativas de tributos reais incidentes sobre os bens do espólio b) comprovar o recolhimento do ITCD ou, se os herdeiros não tiverem recursos para quitá-lo, juntar a guia emitida pelo fisco, desde logo indicando quais recursos do espólio pretende alocar para pagamento do imposto. Nesse caso, o esboço de partilha já deverá incorporar essa destinação dos bens do espólio. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes-herdeiros ressaltam, em suma, os seguintes pontos: “i) ato de disposição da meação integral do falecido mediante testamento para seus quatro irmãos, em virtude de, à época, não possuir herdeiro necessário; ii) direito de acrescer à parte que lhes cabe na herança, que caberia aos herdeiros testamentários pré-mortos, que não podem mais receber em razão de terem falecido antes da abertura da sucessão; e, iii) irregularidade na avaliação dos bens imóveis, feita com base no valor atribuído para fins de cálculo do IPTU de 2015” (id. 16012512, pág. 5). Pedem: “1. [...] em sede de Antecipação da Tutela Recursal reformar e suspender os termos da decisão interlocutória atacada, que determinam à Inventariante “apresentar novo plano de partilha que obedeça aos parâmetros fixados nos itens 2 a 7 supra, isto é, que: a) inclua a meação no plano, igual a 1⁄2 (50%) do total de bens existente na abertura da sucessão; b) atribua, para si (cônjuge supérstite), a título de herança, 3/8 (37,5%) do total de bens, fração que resulta do somatório de: i. 1⁄4 (25%) do total de bens, a título de legítima ii. 1/8 (12,5%) do total de bens, a título de reversão dos quinhões dos herdeiros testamentários pré-mortos; c) atribua, para o herdeiro GERALDO, a título de herança testamentária, 1/16 (6,25%) do total de bens; d) atribua, para a herdeira LUIZA (...)’, para que seja determinada a partilha de forma a deferir aos Agravantes toda parte disponível da herança que pertencia ao inventariado, determinando outrossim, a necessária avaliação pericial de todo acervo patrimonial, com vista à partilha, nos termos ora vindicados; [...] 4. Seja convolada em definitiva os efeitos da antecipação de tutela, nos termos ora requestados para que o processo de inventário fique sobrestado até a análise dos fatos dos constantes deste Agravo de Instrumento e pedido liminar de tutela de urgência.” (id. 16012512, pág. 15) Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, a justificar a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal, nos termos acima requeridos. Isso posto, indefiro efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-inventariante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora